Tribunal: TJMT
Processo: 1008763-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008763-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ROSELI DE MOURA
AGRAVADAS:- L.A.M. FOLINI – ME e BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP
Agravo de Instrumento n. 1008763-58.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Alega que não efetivou nenhum negócio com as agravadas e somente tomou conhecimento dessa situação quando teve um crédito negado.
Argumenta que preenche todos os requisitos do art. 300 do CPC e pede, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
(...)
No caso dos autos, a parte requerente alega que não realizou compras junto as empresas requeridas, e que a restrição é indevida e está lhe causando prejuízos de ordem material.
Todavia, em que pese comprovar o protocolo de processo administrativo junto ao Procon, não trouxe cópia do processo a fim de verificar os fatos narrados na inicial, fazendo-se necessária a ampla dilação probatória e cognição exauriente para que se possa constatar eventual relação jurídica entre as partes.
Assim, por ora, não há que se falar em deferimento do pedido de tutela antecipada, ante a ausência dos requisitos ensejadores da medida. (Id 87839483 - Pág. 4)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que, ao que consta, a agravante, por meio de ligações das agravadas referentes a cursos, acabou recebendo um carnê de pagamento.
Essas questões exigem maior esclarecimento, e serão aprofundadas no mérito, após a oitiva das agravadas.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias por meio do e-mail fornecido na inicial, bem como para que tome ciência do processo em primeiro grau.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator